Tribunal: TJES
Processo: 5000418-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS - DER

AGRAVADO: SIMONASSI INDUSTRIA DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA – EPP
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DER/ES. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO POR RODOVIA ESTADUAL. POLO INDUSTRIAL. PROJETO DE ACESSO JÁ POTOCOLADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. ANÚNCIO SEM AUTORIZAÇÃO. RETIRADA PROVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 33 DA Lei nº 10.782/2017. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 9º da Lei nº 10.782/2017 estabelece que a autorização de acesso por rodovia estadual será concedida individualmente, cabendo ao interessado apresentar ao DER/ES o projeto de engenharia do acesso e/ou construção e pagamento das taxas devidas.

2. Na presente situação, não obstante a cessão de uso do lote nº 05, da Quadra nº 02, com 6.300m2 (seis mil e trezentos metros quadrados), localizado no Polo Industrial II do Município de Nova Venécia, inegável que a empresa cessionária figura como interessada na regularização do acesso, uma vez que desempenha atividade econômica no imóvel, podendo ser responsabilizada pela regularização do empreendimento.

3. Na situação vivenciada no presente caso, constato que há informação prestada pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento de que o projeto de acesso à rodovia exigido pelo DER já teria sido elaborado e protocolado em 27/07/2021 pelo Município de Nova Venécia, aguardando análise da equipe técnica responsável. Assim, não se mostra razoável, neste momento, a exigência de apresentação de novo projeto para atender à mesma finalidade daquele já apresentado pelo Município de Nova Venécia.

4. Consta dos autos informação de que, em relação à irregularidade relativa à instalação de dispositivo visual (anúncio) sem autorização, logo após a empresa ter sido notificada foi providenciada a retirada da placa publicitária, havendo razões para crer que deveria ter sido aplicado ao caso o disposto no §1º do art. 33 da Lei nº 10.782/2017, com o afastamento da penalidade aplicada.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS
AGRAVADO: SIMONASSI INDUSTRIA DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS - DER

AGRAVADO: SIMONASSI INDUSTRIA DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA – EPP
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento manejado pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS - DER
, haja vista estar inconformado com a r. decisão (ID. 9372970 - processo originário), através da qual o magistrado
a quo
ao analisar o auto de infração lavrado em função de irregularidades no acesso ao empreendimento, localizado às margens de rodovia estadual, bem como por instalação de dispositivo visual (anúncio) sem autorização, constatou que como o anúncio foi retirado e que o Município de Nova Venécia assumiu a responsabilidade pela elaboração e execução do projeto solicitado, razão pela qual concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Em seu recurso ID. 2032751, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo DER-ES no valor de R$ 16.404,55 teve como fundamentação a infração aos artigos 7º, II, 8º, 9º, 25, 26, I, II, e III da Lei 10.782/17; 2) para que qualquer obra ou intervenção seja feita às margens de uma estrada é necessária a prévia análise e aprovação da administração pública; 3) de acordo com o art. 7º, inciso II, 8º e 9º, §1º da a Lei Estadual 10.782/17, competiria à empresa requerer junto ao DER-ES a autorização e apresentação do projeto de acesso ao imóvel; 4) a jurisprudência pátria entende que a responsabilidade pela regularização de acesso compete à pessoa jurídica empreendedora.

Conforme se verifica da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação anulatória de ato administrativo proposta em desfavor do DER/ES, por meio da qual a requerente pretende o reconhecimento da nulidade do auto de infração nº 03933 do DER-ES; a suspensão da cobrança da multa administrativa consubstanciada no DUA nº 4000351826, bem como a determinação de que o DER se abstenha de exigir da requerente a realização de projeto e construção de acesso à Rodovia ES 137, KM 25.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID. 9372970 - processo originário), senão, vejamos:

No caso em questão, a requerente foi autuada pelo requerido por supostas irregularidades no acesso de seu empreendimento e instalação de placa sem autorização. A placa foi removida.

Entretanto, mesmo após o Município de Nova Venécia-ES ter assumido a responsabilidade pela elaboração e execução do projeto solicitado, o requerido aplicou a multa no valor de R$ 16.406,55 (dezesseis mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e a medida cautelar de embargos de obras, em caráter permanente, até sua regularização.

Estes elementos, conjugados com possibilidade de inscrição da requerente em dívida ativa, deixam claros, tanto a probabilidade do direito, quanto o receio na demora da prestação judicial, visto que poderá sofrer restrições na prática de diversas operações e ajustes financeiros, causando-lhe prejuízos irreparáveis.

Outrossim, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois no caso de improcedência, a multa e as medidas cautelares serão restabelecidas.

Isto posto, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar ao requerido a suspensão 1) da exigibilidade da multa administrativa, no valor de R$ 16.406,55 (dezesseis mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – DUA nº. 4000351826, 2) da apresentação e execução de projeto de acesso a Rodovia, 3) e de quaisquer outas medidas relativas ao procedimento administrativo em questão, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), independente de outras medidas específicas para o cumprimento desta ordem.

O Art. 9º da Lei nº 10.782/2017 estabelece que a autorização de acesso por rodovia estadual será concedida individualmente, cabendo ao interessado apresentar ao DER/ES o projeto de engenharia do acesso e/ou construção e pagamento das taxas devidas.
In verbis:

Art. 9º Será concedida, individualmente, autorização para acesso nos casos de construção de acesso pela rodovia estadual, a estabelecimentos comerciais, industriais e/ou outros instalados em terrenos adjacentes à faixa de domínio, atendidos os requisitos exigidos por Lei e regulamentos, nas hipóteses dos incisos II e IV do art. 7º.

§ 1º A autorização referida no caput deste artigo será concedida mediante apresentação do requerimento do interessado ao DER-ES, acompanhado do projeto de engenharia do acesso e/ou construção e pagamento das taxas devidas.

Na presente situação, não obstante a cessão de uso do lote nº 05, da Quadra nº 02, com 6.300m2 (seis mil e trezentos metros quadrados), localizado no Polo Industrial II do Município de Nova Venécia, inegável que a empresa cessionária figura como interessada na regularização do acesso, uma vez que desempenha atividade econômica no imóvel, podendo ser responsabilizada pela regularização do empreendimento. No mesmo sentido:

69483177 - ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE ACESSO. SEGURANÇA VIÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de A. C. Bar. Bebidas Artesanais Ltda. e do Município de Lorena, objetivando, em relação a primeira ré, a execução das obras necessárias à adaptação de acesso situado no km 56.4, sentido norte, da Rodovia Presidente Dutra ao fluxo de veículo gerado pelo estabelecimento comercial Cervejaria do Gordo Dance Bar, nos moldes determinados no projeto funcional aprovado pela CCR Nova Dutra e ANTT, e, em relação ao segundo réu, que se abstenha de renovar o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial, sem a prévia apresentação e análise do Estudo de Impacto de Vizinhança. EIV, sem a comprovação da aprovação, pela CCR Nova Dutra e ANTT, do tópico relativo aos impactos ao tráfego, no qual deverá estar incluído o projeto funcional e respectivo cronograma de execução, e sem que as condições impostas pela concessionária e/ou agência reguladora tenham sido atendidas no prazo estipulado. 2.
A obrigação de construir/adequar o acesso pela rodovia federal é do empreendedor que tem interesse em se instalar próximo à rodovia, justamente porque seus clientes utilizam-se da rodovia para chegar até o seu estabelecimento comercial, devendo, por isso, diligenciar junto aos órgãos públicos e arcar com os custos das obras necessárias. Precedentes.
3. Destarte, transferir à concessionária CCR Nova Dutra a obrigação de realizar as obras de regularização significa lhe impor uma obrigação que não está prevista no contrato de concessão, gerando um desequilíbrio econômico no contrato. 4. Com relação ao Município réu, a sua legitimidade passiva advém do fato de que não pode autorizar o funcionamento de estabelecimento comercial, em área urbana, sem que esteja de acordo com as normas estabelecidas. 5. Por se tratar, in casu, de empreendimento particular localizado às margens de rodovia federal, é obrigação do ente municipal conceder o alvará de funcionamento à casa noturna somente após exigir-lhe a prévia apresentação de estudo de impacto de vizinhança e implementação de medidas de mitigação dos impactos causados ao tráfego da região. 6. Registre-se que a não observância das normas técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, da concessionária CCR Nova Dutra e da ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres obsta o regular funcionamento do estabelecimento. 7. Apelação provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 0001479-26.2016.4.03.6118; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 10/01/2022; DEJF 20/01/2022)

O fato do Município se responsabilizar perante a Agravante pela regularização do acesso em área de rodovia estadual não pode ser utilizado como argumento para afastar a disciplina legal estabelecida pela Lei nº 10.782/2017, sendo que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo obedecer ao disposto na legislação de regência.

Contudo, na situação vivenciada no presente caso, constato que há informação (ID. 9165759) prestada pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento de que o projeto de acesso à rodovia exigido pelo DER já teria sido elaborado e protocolado em 27/07/2021 pelo Município de Nova Venécia, aguardando análise da equipe técnica responsável.

Assim, não se mostra razoável, neste momento, a exigência de apresentação de novo projeto para atender à mesma finalidade daquele já apresentado pelo Município de Nova Venécia.

Ademais, verifico que consta dos autos informação de que, em relação à irregularidade relativa à instalação de dispositivo visual (anúncio) sem autorização, logo após a empresa ter sido notificada foi providenciada a retirada da placa publicitária, havendo razões para crer que deveria ter sido aplicado ao caso o disposto no §1º do art. 33 da Lei nº 10.782/2017, com o afastamento da penalidade aplicada. Vejamos:

Art. 33. O infrator terá o prazo que lhe for fixado para o cumprimento das exigências feitas ou, dentro de 30 (trinta) dias, apresentar defesa em face dos autos de infração, instruída com as provas que possuir, dirigindo-se ao setor responsável pela faixa de domínio do DER-ES

§1º Após o cumprimento das exigências, o infrator comunicará o fato, com as provas que tiver, para o encerramento do processo, sem imposição de penalidades.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000418-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS - DER

AGRAVADO: SIMONASSI INDUSTRIA DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA – EPP
RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DER/ES. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO POR RODOVIA ESTADUAL. POLO INDUSTRIAL. PROJETO DE ACESSO JÁ POTOCOLADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. ANÚNCIO SEM AUTORIZAÇÃO. RETIRADA PROVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 33 DA Lei nº 10.782/2017. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Art. 9º da Lei nº 10.782/2017 estabelece que a autorização de acesso por rodovia estadual será concedida individualmente, cabendo ao interessado apresentar ao DER/ES o projeto de engenharia do acesso e/ou construção e pagamento das taxas devidas.

2. Na presente situação, não obstante a cessão de uso do lote nº 05, da Quadra nº 02, com 6.300m2 (seis mil e trezentos metros quadrados), localizado no Polo Industrial II do Município de Nova Venécia, inegável que a empresa cessionária figura como interessada na regularização do acesso, uma vez que desempenha atividade econômica no imóvel, podendo ser responsabilizada pela regularização do empreendimento.

3. Na situação vivenciada no presente caso, constato que há informação prestada pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento de que o projeto de acesso à rodovia exigido pelo DER já teria sido elaborado e protocolado em 27/07/2021 pelo Município de Nova Venécia, aguardando análise da equipe técnica responsável. Assim, não se mostra razoável, neste momento, a exigência de apresentação de novo projeto para atender à mesma finalidade daquele já apresentado pelo Município de Nova Venécia.

4. Consta dos autos informação de que, em relação à irregularidade relativa à instalação de dispositivo visual (anúncio) sem autorização, logo após a empresa ter sido notificada foi providenciada a retirada da placa publicitária, havendo razões para crer que deveria ter sido aplicado ao caso o disposto no §1º do art. 33 da Lei nº 10.782/2017, com o afastamento da penalidade aplicada.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.